Tribunal: STF
Processo: Rcl 45716
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Melhoramentos da Capital COMCAP em face de ato do Juízo da 6ª Vara do Trabalho do Tribunal de Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000011-28.2021.5.12.0036, que, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência.
    Narra-se que, na origem, o Sindicado dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis – SINTRASEM ajuizou ação civil pública em face da COMCAP, objetivando a suspensão e a declaração de nulidade do Contrato nº 1140/COMCAP/2020, pelo qual foram terceirizados determinados serviços pela autarquia.
    Noticia a reclamante que a questão discutida na ação civil pública é a mesma versada em Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve/Paralisação de Servidor Público ajuizada pelo Município em decorrência do movimento paredista dos empregados da COMCAP, Processo nº 5001082- 06.2021.8.24.0000, na qual foi reconhecida a competência da Justiça Comum.
    Aduz-se que o processamento e julgamento da ação civil pública na 6ª Vara do Trabalho viola a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395-MC/DF e que a ação civil pública deve ser apreciada no mesmo juízo em que tramita a ação declaratória de ilegalidade de greve. 
    À luz de precedentes que cita, defende o entendimento de que versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista (eDOC 1, p. 11).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo reclamado e, no mérito, a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho, com a remessa dos autos ao Juízo competente.
    Em 9 de fevereiro de 2021, deferi a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a tramitação da Ação Civil Pública nº 0000011-28.2021.5.12.0036 na origem (eDOC 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
    A parte beneficiária, em contestação, alega, em síntese, que a ação na origem “não se refere a direitos de servidores públicos, mas sim de empregados públicos celetistas”, os quais, a despeito da alteração da natureza jurídica de sociedade de economia mista para autarquia, “preservaram, por força de lei e também de negociação coletiva, o vínculo celetista e os direitos dos empregados contratados antes da referida mudança” (eDOC 17, p. 13).
    Aduz-se, que a decisão liminar proferida nesta reclamação “está alicerçada em premissa erroneamente apresentada pela reclamante, de que os trabalhadores involucrados no conflito originário seriam servidores públicos ou que seriam submetidos a relação de caráter jurídico-administrativo”, não guardando assim semelhança com os pressupostos fáticos e jurídicos à tese firmada na ADIC 3395 (eDOC 17, p. 23/24).
    Por fim, sustenta-se a inexistência de desrespeito à autoridade da tese jurídica estabelecida na ADI 3395, em face da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa sobre interpretação de norma de acordo coletivo de trabalho (eDOC 17, p. 29-34).
    Em 29 de março de 2021, a parte beneficiária interpôs agravo regimental da decisão que concedeu a medida liminar, requerendo a reconsideração da decisão agravada, ou a remessa das razões à Turma, para apreciação.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses de cabimento da ação reclamatória, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    A fim da melhor compreensão do alcance da matéria em discussão nestes autos, destaco os seguintes trechos da decisão reclamada (eDOC 8):
    “Vistos, etc. 
    O sindicato autor postula a antecipação de tutela, a fim de que seja declarado nulo o contrato n. 1140/2020, bem como a suspensão imediata de sua eficácia. 
    Afirma que a ré descumpriu a vedação expressa da cláusula 27ª do ACT 2019/2021 de contratação de empresa terceirizada para execução de sua atividade-fim, tendo contratado empresa para prestar serviço de varrição e capina mecânica. 
    Argumenta que a Lei que criou a Autarquia COMCAP (Lei Complementar 618/2017) definiu suas atividades-meio no art. 12, estando entre eles os serviços objeto do contrato n. 1140/2020. 
    (…)
    Conforme visto nos itens anteriores, a lei de criação da autarquia estabeleceu como de sua competência exclusiva da COMCAP para a limpeza dos logradouros e vias públicas e o ACT 2019/2021 possui proibição de contratação pela COMCAP de empresa terceirizada para execução de sua atividade-fim. 
    No caso, o objeto do contrato n. 1140/COMCAP /2020 aponta a contratação de empresa terceirizada para limpeza de via pública, demonstrando, em cognição sumária, violação do art. 12, I e XXII da Lei Complementar Municipal n. 618/2017 e da cláusula 27ª do ACT 2019/2021. 
    Há de se ressaltar ainda a deflagração de greve dos trabalhadores nos últimos dias que tem como uma das principais reivindicações o projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal para terceirizar grande parte das atividades da ré. 
    Ainda que não se desconheça os problemas de gestão de recursos humanos da ré, e muitos deles tiveram passagem nesta Justiça Especializada como o pagamento em atraso das férias que levaram a condenações altíssimas, não obstante os inúmeros ofícios enviados ao Tribunal de Contas do Estado por esta Magistrada (já que se tratava de erro grosseiro no gerenciamento da autarquia), certo é as estatísticas mostram que a terceirização traz efeitos nefastos para o trabalhador e para a sociedade. 
    Para o trabalhador por perder o vínculo com o empregador, por ter achatamento nos direitos sociais, piora nas condições de trabalho e redução da renda o que impacta diretamente no desenvolvimento da economia do município. Além disso, os números mostram que o número de acidentes de trabalho são 5 (cinco) vezes maiores do que nos trabalhadores com vínculos direito, fazendo com que esses trabalhadores passem a fazer maior uso dos serviços de saúde e da previdência social (já tão assoberbados no momento atual). Segundo Victor Gnecco Pagani, técnico do Dieese, no Brasil, a cada 10 vítimas de acidentes laborais, oito são terceirizados. Pagani apontou também que os terceirizados foram as maiores vítimas de acidente de trabalho na Petrobras. Entre 1995 e 2018, dos 377 mortos em serviço, 307 eram terceirizados, 81% do total dos óbitos. 
    E, no serviço público, tem-se ainda com a privatização uma das formas de burla ao art. 37, II da CF, além de favorecer a fraudes e corrupções, pois basta ver as denúncias e as inúmeras investigações que são, em sua grande maioria, de contratos mediante licitação para fornecimento de serviços públicos. 
    Assim, acolho em parte o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente o contrato n. 1140 /COMCAP/2020 até o julgamento final do processo. 
    O pedido de nulidade será feito do contrato será feito quando da prolação da sentença.” 
    Ao prestar informações, a autoridade reclamada consignou (eDOC 15):
    “A lei que criou a Autarquia COMCAP (Lei Complementar 618/2017) estabeleceu como de sua competência a limpeza dos logradouros e vias pública, bem como que os serviços de sua competência serão exercidos com exclusividade pela autarquia.
    Efetivamente, a cláusula 27ª do ACT 2019/2021 apresenta proibição pela ré de terceirização das atividades fins mediante contratação de empresa prestadora de serviços.
    Já o objeto do contrato n. 1140/COMCAP/2020 é a contratação de empresa terceirizada para limpeza de via pública.
    Assim, é entendimento deste Juízo que o contrato n. 1140/2020 violou o art. 12, I, e XXII da Lei Complementar Municipal n. 618/2017 e a Cláusula 27ª do ACT 2019/2021. Considerando que esta ação não envolve discussão sobre legalidade ou ilegalidade da greve dos trabalhadores do sindicato autor, mas sim aplicabilidade de cláusula de acordo coletivo de trabalho, este juízo entendeu competente para apreciar o feito.” (Grifos nossos)
    Ao apreciar a ADI 3.395, de relatoria do Ministros Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020, o plenário referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, nos termos da seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Destaco o que consignado no julgamento da Reclamação 40.088, oportunidade em que a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 40088-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.7.2020.)
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    Fazendo o cotejo analítico do paradigma com o ato reclamado, concluiu-se que não há relação de estrita pertinência.
    No caso dos autos, não se está a decidir causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, mas a validade do Contrato nº 1140/COMCAP/2020 em face do que contido na Lei Complementar 618/2017 e na cláusula 27ª do ACT 2019/2021, matéria cuja competência encontra-se atribuída à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.
    Se não bastasse, a conversão da natureza jurídica da COMCAP, de sociedade de economia mista para autarquia, em nada alterou a natureza do vínculo dos empregados celetistas, os quais, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 618/2017, tiveram preservados o regime celetista além de terem assegurados a garantia dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho até que o último empregado público celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria.
    Dessa forma, é imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação pela ausência de aderência estrita, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40927 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.2.2021)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. (...). 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 47 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 29268 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019)
    Ressalto que os precedentes citados pela reclamante, quais sejam: Rcl 17.705, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2015; Rcl 5.924 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 23.10.2019; Rcl 5.381, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 8.8.2008; e Rcl 43213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.5.2020, referem-se a processos subjetivos dos quais as partes constantes destes autos não integraram as relações processuais e cujas decisões são desprovidas de efeito vinculante, além de não terem tratado da matéria relativa à nulidade de cláusula contratual em face da Lei Complementar Municipal 618/2017 e da Cláusula 27ª do ACT 2019/2021 referida, razão pela qual não se constituem precedentes de observância obrigatória capazes de vincular o entendimento deste relator.
    Por fim, consigno a inexistência de vínculo entre a ação civil pública na qual proferida a decisão reclamada e a ação declaratória de ilegalidade de greve referida na inicial, cuja apreciação se deu pela Justiça comum, uma vez que essa possui objeto diverso, além de a competência para sua apreciação ter ocorrido em harmonia com o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 846.854, Rel. Min. Luix Fux, Plenário, DJe 7.2.2018, pelo qual, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 544, fixou-se a seguinte tese:
    “A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.”
    Diante disso, indevida se mostra a argumentação da reclamante no sentido de que a ação civil pública deve ser apreciada pelo mesmo juízo.
    Ante o exposto, revogo a decisão liminar por mim concedida em 9.2.2021 (eDOC 12) e, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental interposto.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente